Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8005027-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA

Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO (
ART. 158, §§ 1º e 3º, C/C ARTS. 61, II, G, E ART. 71, P. U., DO CÓDIGO PENAL)
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE
I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INALBERGAMENTO.
CABIMENTO RESTRITO DA AÇÃO REVISIONAL.
MÉRITO
JÁ
ANALISAD
O
NO APELO DEFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOV
O MEIO RECURSAL
.
ESGOTAMENTO DA MATÉRIA.
PRECEDENTES.
PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇ
ÃO
DE DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE
.
AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS QUE DENOTEM O EQUÍVOCO DO JUÍZO SENTENCIANTE OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE MAJORADA SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E COM FRAÇÃO DE AUMENTO RECOMENDADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL NES
T
E SENTIDO.
REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA
, por intermédio dos advogados Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540), Dominique Viana Silva (OAB/BA 36.217), Bianca Beatriz B. Da Cruz (OAB/BA 68.312), Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) e Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136),
visando à desconstituição
do
Acórdão
julgado pela
Segunda
Câmara Criminal
2
ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
que
conheceu e
negou

provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Revisionando.

II –
Por meio da presente ação revisional,
a Defesa
re
quer
a
reforma
da sentença
e do Acórdão,
para absolver o
R
evisionando
da prática do crime previsto no
art. 158, §§ 1º e 3º, (cinco vezes), c/c artigos 61 inciso II, alienas "g" e 71, parágrafo único, todos do C
P,
por insuficiência de provas
para embasar a condenação
e negativa de autoria.
Subsidiariamente,
sustenta
que seria o caso
re
formar
a dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao patamar mínimo.

III –
Consoante cediço, a
R
evisão
C
riminal

é uma a
ção
independente
somente admitida quando esgotadas todas as vias recursais, que possui caráter notadamente excepcional,
e cujas hipóteses estão vinculadas à previsão do art. 621 do C
PP.
Com efeito
, tratando-se de ação que desafia a estabilidade jurídica das decisões judiciais, conferida pela coisa julgada,
“a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário”
(STJ,
AgRg no REsp 1805996/SP,
Quinta Turma,
Rel
ator:
Min
istro
RIBEIRO DANTAS, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021
).

V –
In casu
,
em que pese a
Defesa
aduza
a inocência do Revisionando e a inaptidão das provas produzidas para ensejar a sua condenação, verifica-se que tais questões já foram devidamente apreciadas
quando do julgamento da
Apelação Criminal,
não havendo sido trazido

na presente ação autônoma
nenhum elemento apto a afastar a segurança jurídica alcançada pela coisa julgada.

VI –

C
om efeito, da análise do Acórdão colacionado, extrai-se que
as provas foram minuciosamente revolvidas
pela Segunda Instância
,
com a transcrição de
todos os depoimentos, declarações e interrogatório
colhidos
,
tendo sido concluído que:
“não há como se acolher o pleito Defensivo, visto que restou evidenciado à saciedade a autoria dos crimes de extorsão ora em análise, não havendo provas que indicassem a absolvição dos recorrentes”.
Destarte, a tese
defensiva
de que

as
“provas produzidas
não conduzem elementos suficientes para lastrar uma condenação em desfavor do Suplicante”
,
não encontra respaldo, visto que, conforme destacado no Acórdão proferido por este e. Tribunal, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelas comunicações policiais, relatório de missão policial, declarações das vítimas e autos de reconhecimento pessoal, bem como o ofício STELECON, indicando que o GPS da viatura estava inativo no período.

VII –

D
estarte,
o que se verifica, em
realidade, é
que a Defesa busca
utilizar-se desta ação revisional como novo meio de impugnação recursal,
com a nítida pretensão de se rediscutir matéria
já
discutida,
o que não é possível na presente via, c
onforme
assente jurisprudência
desta E. Corte. Precedentes
.

VIII –
Em relação à dosimetria da pena, o entendimento
d
a Corte de Cidadania

é o de que é cabível a ação revisional
de modo restrito,
apenas quando forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade no momento de fixação da sanção,
em consonância ao quanto disposto nos incisos
I e III do art. 621 do CPP. Com efeito
, tratando-se de ação que desafia a estabilidade jurídica das decisões judiciais, conferida pela coisa julgada,
“a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário”
(STJ,
AgRg no REsp 1805996/SP,
Quinta Turma,
Rel
ator:
Min
istro
RIBEIRO DANTAS, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021
).

IX –
No caso destes autos, verifica-se que a Defesa não se desincumbiu de apresentar novas provas
de elementos aptos a ensejar a revisão da pena, a qual, frise-se,
foi irretocavelmente realizada, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

X
–
Com efeito, consoante se extrai do Voto condutor do Acórdão da Apelação Criminal,
“A pena base foi exasperada em função das circunstâncias do crime, tendo o magistrado utilizado a circunstância majorante do concurso de pessoas nesta primeira etapa”
,
o que é chancelado pelo STJ. N
o que tange à fração de aumento, consignou-se que
“a sanção foi majorada em 1/8 (um oitavo), conforme preceitua a jurisprudência e a doutrina majoritárias, como critério ideal para valoração de cada circunstância judicial desfavorável”, mantendo-se, assim, “a pena base dos acusados em 06 (seis) e 09 (nove) meses de reclusão”.

X
I
–
Portanto,
faz-se inviável albergar o pleito defensivo,
seja porque o pleito absolutório por negativa de autoria já foi exaustivamente analisado por esta E. Corte, sendo inviável o ajuizamento de Revisão Criminal como se novo recurso
de Apelação
fosse, seja porque a dosimetria da pena aplicada
se encontra na
mais perfeita legalidade.

X
I
I
–
Parecer ministerial pel
a
improcedência
da ação revisional.

X
I
I
I
–
Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8005027-36.2025.8.05.0000
, requerida por
JOSÉ MANOEL ALMEIDA DA ROCHA LYRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09